Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PERÍCIA PRODUZIDA EM AÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPROVADO DEFEITO ESTRUTURAL NA ACUSTICA DO PISO. OBRIGATORIEDADE DE ADEQUAÇÃO AS NORMAS LEGAIS. ABNT. EXCESSO DE RUÍDOS GERADOS PARA O APARTAMENTO INFERIOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O procedimento produção antecipada de provas é medida específica prevista nos artigos 381 e 382 do CPC com efeito homologatório da prova produzida. Se o mencionado feito observou os ditames legais culminando em sentença que homologou o laudo técnico produzido, torna-se preclusa a possibilidade de nova discussão ou pedido de realização de nova perícia na ação principal.

2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia médica para comprovar o alegado dano psicológico em decorrência do excesso de ruídos se a providência, pois além de desnecessária, não foi postulada perante a instância “a quo”.

3. Ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, exige-se o prévio debate da instância originária, sob pena de supressão de instância.

4. Se o laudo pericial comprova que a substituição do piso original não recebeu tratamento adequado que impedisse a transmissão ou redução de ruído gerado para o apartamento inferior, a parte deve promover a adequação de seu imóvel aos padrões legais, em conformidade com a obrigação imposta na r. sentença.

5. Os transtornos suportados pela autora/apelada decorrentes da poluição sonora em sua residência ultrapassaram o parâmetro habitual, mormente porque tiveram reflexos na saúde, sendo de conhecimento comum que o barulho excessivo e repercussivo pode causar impacto ao bem estar.

6. Irreparável a obrigação imposta na r. sentença pelos danos morais causados à autora, tendo em vista que o valor atende, inclusive, o parâmetro da razoabilidade.

7. Também como decorrência da conduta ilícita e da responsabilidade da ré/recorrente, deve ser mantida a obrigação de reparação pelo prejuízo material decorrentes dos gastos com a remuneração do perito na ação de produção antecipada de provas.

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.